Tribunal: CARF
Processo: 10840.907052/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.907052/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.543 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/01/2012
NULIDADE DA DECISÃO POR PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÕES SATISFATÓRIAS À
COMPREENSÃO DO ATO.
Afasta-se a nulidade de despacho decisório e da decisão recorrida por
ocorrência de prejuízo ao direito de ampla defesa, quando se verifica que a
autoridade fiscal, como também o julgador de primeira instância
administrativa, forneceram motivações satisfatórias à compreensão do
conteúdo dos atos lavrados.
INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO.
Não constitui rito obrigatório a intimação de contribuinte para prestar
esclarecimento acerca dos dados informados em Declaração de Compensação,
antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA RECURSAL QUANTO AO MÉRITO. ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal no tocante ao mérito, havendo reprodução
literal da peça impugnatória neste aspecto, adotam-se os fundamentos da
decisão recorrida, com a transcrição do seu inteiro teor.
RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO.
A apresentação de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito
tributário tratado em compensação que lhe diga respeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.907052/2012-12
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.907052/2012-12

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o Conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RPO:
O presente processo administrativo foi materializado na forma eletrônica, razão
pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela contribuinte por
meio de seus representantes legais, conforme instrumento de mandato a fl. 035,
em face do Despacho Decisório eletrônico (fl. 007) resultante da apreciação do
documento Declaração de Compensação no 30177.52064.190912.1.3.04-6586
(fls. 002/006), protocolado em 19/09/2012, e dos demais documentos
associados, por meio dos quais a contribuinte pretende ter compensado crédito
no valor total de R$ 5.209,99. Em seu pedido, a contribuinte expressamente
declara no campo próprio que "o crédito não tem como fundamento a alegação
de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em
ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução
suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em
sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha
sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal".
Conforme informado pela contribuinte no pedido de restituição, o valor a ser
restituído é correspondente ao DARF anexado aos autos (fl. 004) com as
seguintes características:

A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto - SP, que, em 03/01/2013,
emitiu Despacho Decisório eletrônico (fl. 007), no qual a autoridade competente
indeferiu o Pedido de Restituição, sob o fundamento de que os pagamentos
localizados foram integralmente utilizados para quitação de débitos do
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.907052/2012-12

contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados.
Cientificada do Despacho Decisório, em 18/01/2013 (fl. 010), a contribuinte
ingressou, em 08/02/2013, com a manifestação de inconformidade de fls.
012/025 e documentos anexos, na qual se manifesta, em síntese, conforme o
disposto a seguir.
1. Preliminarmente, reclama o recebimento do recurso, não obstante a
intimação ter sido recebida eletronicamente e considerar tal via em desacordo
com os fatos, em função das garantias constitucionais e legais que aponta,
dentre elas o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o art. 74, §§10 e 11, da
Lei no 9.430/1996, e o art. 35, do decreto 70.235/1972.
2. Alega a nulidade do Despacho Decisório decorrente da insuficiência de
fundamento, dado que não foi esclarecida a indisponibilidade de crédito
tampouco houve intimação da empresa para esclarecer o porquê de ter
considerado o recolhimento indevido ou a maior, e, em conseqüência, não teria
sido efetivamente julgado o motivo da restituição. Cita o art. 37, da
Constituição Federal, e os artigos 2o, inciso VIII, e 50, da Lei no 9.784/1999.
Afirma que o despacho eletrônico não teria passado pelo crivo de um auditor
fiscal para confirmar a suposta indisponibilidade de crédito. Entende que o
indeferimento se deveu exclusivamente ao encontro de contas entre o débito
recolhido por DARF e o crédito declarado em DCTF e que não teria sido
investigadas as possíveis causas para restituição, sequer aquelas reconhecidas
pela própria Receita Federal no art. 2o da IN no 900/2008. Reforça a argüição de
nulidade com fundamento no art. 59, do Decreto no 70.235/1972, pois a falta de
explicação sobre os motivos da suposta indisponibilidade de crédito tornaria a
decisão totalmente nula, por não oferecer os elementos necessários para que a
empresa possa promover sua defesa e a prova da existência do crédito. Traz
decisão administrativa.
3. Alega também ter havido cerceamento do direito de defesa, citando o art.
5o, inciso LV, da Constituição Federal, e doutrina. Fundamenta a alegação no
fato de que a autoridade administrativa não teria analisado o mérito do
pedido nem intimado a empresa para prestar esclarecimentos, nos termos do
art. 65, da IN no 900/2008, o que teria violado o direito à ampla defesa e o dever
de eficiência dos atos administrativos. Expõe também que a autoridade
administrativa quedou-se omissa quanto aos fundamentos que formaram seu
entendimento e que tal falta de motivação obstaria até mesmo a produção de
provas necessárias, já que sequer seria sabido o que não foi reconhecido.
4. No mérito, afirma a legitimidade do crédito postulado. Esclarece que
procedeu ao envio eletrônico do pedido de restituição/compensação, em
atendimento ao disposto na IN RFB no 900/2008, tendo utilizado para tanto o
programa PER/DCOMP, e, no entanto, a análise da restituição/compensação se
deu também por via eletrônica sem considerar a causa do pedido, que teria sido
a utilização da base de cálculo ampliada para o cálculo da contribuição, com a
inclusão tanto da receita decorrente de seu faturamento quanto das demais
receitas que não deveriam compor aquela base de cálculo, de acordo com teses
tributárias já julgadas pelo Supremo Tribunal Federal de forma favorável aos
contribuintes. Portanto, o pedido formulado tem como base declaração de
inconstitucionalidade já transitada em julgado, em consonância com o disposto
na Lei no 9.430/1996.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.907052/2012-12

5. Clama pela produção posterior de provas, conforme regra autorizadora do
art. 16, §4o, alínea a, a ser realizada no momento em que a lide esteja delineada
nos seus termos, considerando que nem a autoridade administrativa nem a
impugnante sabem ao certo o motivo do indeferimento, em virtude da omissão
dos motivos do indeferimento pela autoridade administrativa e da falta de
oportunidade para esclarecimentos por parte da empresa, conforme já defendido
nos outros pontos da manifestação da contribuinte.
Conclui requerendo o recebimento do recurso, em seus efeitos devolutivo e
suspensivo, para seu julgamento, a declaração de nulidade do Despacho
Decisório, a remessa dos autos à Delegacia de origem para que sejam
promovidas as diligências necessárias à comprovação do crédito, o julgamento
pela total procedência do recurso, caso não sejam reconhecidas as nulidades
argüidas, com o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação, e a produção de todos os meios de prova admitidos em direito,
em especial prova documental, bem como o direito de produzi-las em momento
posterior.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, em Acórdão que se encontra assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. PROFUNDIDADE DA APRECIAÇÃO
LIMITADA AO TEOR DO PEDIDO.
Cabe à autoridade competente a apreciação da restituição e da compensação no
limite do teor do pedido apresentado, não podendo ser caracterizado como falta
de aprofundamento da análise a não apreciação de fundamento não registrado
no corpo do pedido e trazido somente na contestação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
Não pode prosperar a alegação genérica de que são inconstitucionais as normas
aplicáveis ao caso concreto e/ou a menção a teses tributárias e jurisprudência
não especificadas, por impossibilitar à instância julgadora identificar
suficientemente os argumentos a serem apreciados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas,
precluindo o direito de o impugnante apresentá-las em outro momento
processual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.907052/2012-12

Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SALDO A RESTITUIR.
Verificado que o crédito pleiteado tem seu valor totalmente vinculado à
quitação de débitos declarados em DCTF, resta impossibilitada, por falta de
saldo, a restituição.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
24/09/2013, conforme AR anexado ao presente processo (fl. 54). Insatisfeito com o teor da
decisão, em 18/10/2013 interpôs Recurso Voluntário (fls. 60 a 74), reproduzindo as razões de
defesa expendidas na Manifestação de Inconformidade, todavia fazendo a seguinte alteração no
rol de seus argumentos quanto aos itens “Nulidades” e “Do cerceamento direito de defesa”:
substituiu a expressão “autoridade administrativa” por “10a Turma da DRJ/RPO-SP”.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que se trata de DCOMP
decorrente de pagamento indevido ou maior, não homologada pela unidade de origem, em razão
do DARF ali discriminado já ter sido integralmente utilizado para quitação de um outro débito,
declarado em DCTF.
A peça recursal inicia-se com a arguição de nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão da DRJ, em razão da ausência de motivação para as citadas decisões, o que teria
ocasionado preterição ao direito de ampla defesa do Recorrente.
Analisando, primeiramente, o Despacho Decisório, não vislumbrei a existência
do defeito apontado.
A nulidade, imperioso que se coloque, decorre de vício insanável em forma
essencial, o que não se sustenta frente à conferência detalhada do Despacho Decisório, no qual se
descreve razoavelmente bem – ainda que de modo sucinto – o que motivou a não homologação
da Declaração Eletrônica de Compensação, senão, vejamos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.907052/2012-12

utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Logo abaixo no corpo do ato, no mesmo campo “3 – Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal”, a autoridade fiscal detalha que o DARF mencionado na DCOMP como
origem do crédito já havia sido utilizado pelo contribuinte para a quitação de débito
anteriormente indicado, conforme se segue:

Afasta-se eventual prejuízo ao direito de defesa quando se constata que, em vista
do teor citado Despacho, a autoridade fiscal forneceu motivação satisfatória à compreensão do
conteúdo de sua decisão, de modo a permitir que o recorrente impugnasse o ato com coerência
em relação ao que fora ali imputado.
Já no que concerne à ausência de motivação da decisão recorrida, igualmente
afasto a ocorrência de tal vício, também apontado nas razões contidas na peça recursal.
Observa-se que a decisão combatida não se mostrou econômica em relação às
razões que a motivaram. Inclusive, é fato digno de relevo que o Recorrente não se contrapôs a
qualquer dos itens da fundamentação do Acórdão recorrido, limitando-se a reproduzir no
Recurso Voluntário, de maneira idêntica, a peça entregue por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, abstraindo por completo o conteúdo da decisão de primeira instância
administrativa ao elaborar o seu Recurso Voluntário.
Não se verifica eventual prejuízo ao direito de defesa ao considerar-se que, no
Acórdão da DRJ/RPO, o julgador de primeira instância debruçou-se sobre as questões do
processo, tanto as principais quanto as acessórias, manifestando-se adequadamente em relação às
razões de defesa expendidas pelo impugnante.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.907052/2012-12

Também não se constata qualquer nulidade no decisum, sob o aspecto formal,
porquanto preservadas as exigências feitas no art. 31 do Decreto no 70.235/19721, que disciplina
acerca da forma prescrita para as decisões proferidas em sede de processo administrativo fiscal.
Ao analisar o Recurso Voluntário, observo, ainda, que a impugnante traz mais
uma vez à discussão questão relativa ao cerceamento do direito de defesa em sede de preliminar,
em razão de não ter-lhe sido oportunizado comprovar as informações prestadas em
PER/DCOMP.
No tocante à suposta nulidade por ausência de intimação prévia, em face ao que
dispõe o art. 74, §§ 9o e 11, da Lei no 9.430/19962, tratando-se de Declaração de Compensação, é
a partir da ciência do Despacho Decisório que caberá a manifestação do contribuinte acerca de
decisão que lhe seja desfavorável, quando então instaurar-se-á o contraditório.
É dizer, pela legislação aplicável ao tema, a considerar inclusive a Instrução
Normativa RFB no 900/2008, que disciplinava acerca da transmissão da DCOMP, não constitui
rito obrigatório a intimação de contribuinte para prestar esclarecimento sobre dados informados
em Declaração de Compensação antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico, de modo
que não há que se falar em defeito ou vício no procedimento, decorrente da práxis administrativa
adotada pelo ente tributante de deixar de solicitar ao contribuinte demais explicações sobre
créditos declarados, além daquelas informações já contidas em banco de dados do órgão (RFB).
Superada as questões relacionada à nulidade do Despacho Decisório de do
Acórdão emitido pela instância administrativa a quo, volve-se ao mérito.
Conforme antes aqui colocado, do quanto foi afirmado na decisão de piso como
razão de decidir, verifico que nada foi redarguido pelo Recorrente. Acrescente-se que, entre as
alegações de defesa expendidas no Recurso Voluntário, não foram trazidos novos fatos,
argumentos e – principalmente − provas, no sentido de contrapor o conteúdo do Acórdão
combatido e evidenciar a procedência da pretensão relativa ao crédito.

1 Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.907052/2012-12

Assim, considero que se delineia, na espécie, a hipótese prevista no art. 57, § 3o,
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(grifei)
No mesmo sentido, já possibilitava o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Assim sendo, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, por concordar com o que ali fora colocado em relação à
matéria impugnada, nos seguintes itens e termos:
Revisão do valor do débito fundada em argüição de inconstitucionalidade
genérica para restituição de eventual valor pago a maior
No mérito, afirma a legitimidade do crédito postulado. Esclarece que procedeu
ao envio eletrônico do pedido de restituição/compensação, em atendimento ao
disposto na IN RFB no 900/2008, tendo utilizado para tanto o programa
PER/DCOMP, e, no entanto, a análise da restituição/compensação se deu
também por via eletrônica sem considerar a causa do pedido.
A contribuinte pretende a revisão do valor do débito confessado por ter utilizado
equivocadamente a base de cálculo ampliada para o cálculo da contribuição,
com a inclusão tanto da receita decorrente de seu faturamento quanto das
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.907052/2012-12

demais receitas que não deveriam compor aquela base de cálculo, “de acordo
com teses tributárias já julgadas pelo Supremo Tribunal Federal de forma
favorável aos contribuintes”. Portanto, a contribuinte afirma que o pedido
formulado teria como base declaração de inconstitucionalidade já transitada em
julgado, em consonância com o disposto na Lei no 9.430/1996.
Em primeiro lugar, a alegação de inconstitucionalidade como fundamento para
o pedido deve ser analisada considerando os termos em que o próprio pedido foi
materializado. O fundamento apontado no momento do registro do pedido
original pela requerente (fls. 002/006) foi o “pagamento indevido ou a maior”,
complementado pela informação de que não se trata de “alegação de
inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em
ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução
suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em
sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha
sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal”.
Portanto, se no momento da impugnação é explicitado pela requerente tratar-se
de fundamento de inconstitucionalidade, esse só poderá ser considerado dentro
do contorno estabelecido no pedido inicial, sob pena de se caracterizar inovação
e, conseqüentemente, restar configurado novo pedido. Além do mais, para
pedido a partir da vigência da MP no 449, de 03 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, que alterou a redação do art. 74, da Lei no
9.430/1996, considera-se não declarada a compensação cujo crédito tenha como
fundamento alegação de inconstitucionalidade fora daquelas hipóteses; portanto,
a alegação de inconstitucionalidade só pode ser conhecida no regime de
apreciação da manifestação de inconformidade dentro das hipóteses que não
caracterizariam a compensação como não declarada.
Nesses termos, há que se enquadrar o fundamento de inconstitucionalidade em
uma das quatro hipóteses descritas nos parágrafos anteriores. No entanto, a
precariedade da descrição do fundamento não permite sequer adentrar essa
seara. A contribuinte limita-se a mencionar genericamente “teses tributárias já
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal de forma favorável aos contribuintes”,
sem sequer indicar uma decisão específica ou dispositivos legais objeto dessas
teses, apenas se referindo a receitas que não deveriam compor a base de cálculo
do tributo e a inconstitucionalidade na ampliação da base de cálculo declarada
em ação já transitada em julgado. A fundamentação apresentada é tão genérica
que a contribuinte sequer esclarece em seu instrumento quais seriam as parcelas
indevidamente incluídas na base de cálculo ou se a contribuição seria aquela
sujeita ao regime cumulativo ou ao regime não-cumulativo, apenas aponta o
tipo de contribuição, o período de apuração e o valor pleiteado. Dentre outras
não menos relevantes, também a omissão do regime de tributação é essencial,
pois cada regime se encontra sujeito a arcabouço normativo distinto e, portanto,
eventuais inconstitucionalidades seriam atribuídas a leis distintas, leis essas
também não citadas na singela argumentação apresentada.
Ora, a omissão, pela manifestante, da natureza das parcelas questionadas,
dos dispositivos legais que estariam eivados de inconstitucionalidade, da
explicitação da tese de inconstitucionalidade sustentada e das decisões de
tribunais que tenham discutido a matéria impede a consideração dessa
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.907052/2012-12

linha de argumentação por total impossibilidade de identificação da tese a
ser debatida e dos elementos fáticos correspondentes.
Logo, é improcedente a alegação genérica da contribuinte.
(...)
Insuficiência na comprovação dos valores pleiteados
Noutro giro, ainda que se reconsiderasse a existência de valor confessado em
DCTF que viria a consumir todo o valor do crédito apresentado para
compensação, as decisões administrativas tem reiteradamente consignado que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com
base na documentação pertinente, com análise da situação fática em todos os
seus limites, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta um pedido de restituição de
indébito, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor
decorrente de pagamento a maior ou indevido, de forma que o reconhecimento
do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer
restituição.
No caso concreto, seria essencial demonstrar e comprovar tanto a base de
cálculo considerada na apuração original quanto o valor a ser supostamente
excluído dessa base de cálculo e que ensejaria o crédito reclamado em
restituição/compensação. Nesse sentido, a contribuinte somente apresenta, sem
o recálculo, o excedente do tributo conforme seu entendimento. No mais, limita-
se a oferecer, às fls. 002/006, como únicos elementos probatórios dos valores
utilizados, cópias das folhas do PERDCOMP entregue.
Isto posto, ressalte-se que a recorrente, por ocasião do presente contencioso, não
se desincumbiu do ônus da prova constitutiva do direito que alega possuir
(CPC, art 333, I), que seria o de demonstrar a coerência entre os valores
utilizados em seus cálculos e os registrados em documentos contábeis e fiscais
essenciais (não auxiliares) e dotados de notória força probante, tais como os
registros contábeis, balanços e balancetes regularmente transcritos no Livro
Diário comprovadamente registrado no órgão competente, os documentos que
serviram de base a esses registros, a documentação das obrigações acessórias
correspondentes e outros meios de prova que porventura lhes sejam
complementares ou equivalentes.
Feitos estes esclarecimentos e levando-se em conta que a DCTF traduz
confissão de dívida, que a recorrente não logrou sucesso em trazer elemento
contábil-escritural que fosse suficiente a embasar sua alegação e que, com o
encerramento do prazo para a manifestação da inconformidade, se deu a
preclusão do direito à apresentação de novos elementos, prevalecem os dados
originariamente declarados e inexiste comprovação suficiente para o valor
pleiteado em restituição.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.907052/2012-12

Em resumo, não trazendo o recorrente, ainda que em fase de Recurso Voluntário,
documentos de prova que servissem de suporte às suas alegações, não há como se confirmar a
existência, a regularidade e o montante de eventual crédito correspondente ao DARF informado
na DCOMP, cabendo, portanto, razão à decisão recorrida, na medida em que esta esteve
fundamentada na ausência de comprovação do direito creditório.
Dirijo-me, agora, ao requerimento para juntada posterior de provas, ainda que
elaborado de forma pouco precisa e não fundamentada, porque não foram apresentadas
justificativas para a produção probatória tardia, tampouco documentos que ilidam a conclusão da
instância julgadora inferior quanto à inexistência do crédito.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19723. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova – trazida com o Recurso Voluntário − possa dar
solução ao processo, encerrando a “verdade” dos fatos, como se pode verificar das Ementas dos
Acórdão das 3a e 1a Turmas da CSRF, a seguir reproduzidos, não havendo previsão para a
produção probatória em fase posterior à referida.
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.907052/2012-12

Acórdão no 9303-007.855
Sessão 22/01/2019
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos
aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira
instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do
direito creditório declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Portanto, de acordo com a jurisprudência pacífica deste Colegiado, documentos
comprobatórios do crédito reclamado poderiam ter sido aceitos até o encerramento da fase
recursal, acaso o Recorrente os tivesse apresentado ainda que no dito período. Todavia,
necessário frisar que os documentos coligidos aos autos restringiram-se à alteração do contrato
social, à inscrição no CNPJ e outros, relacionados especificamente à representação da pessoa
jurídica. Ou seja: o acervo juntado não se relaciona com a questão meritória aqui posta.
Já no toca ao efeito suspensivo da cobrança de débito indicado em DCOMP
discutida em Manifestação de Inconformidade ou Recurso Voluntário, tem-se que a incidência
daquele se opera independentemente de solicitação do Recorrido e de seu deferimento por parte
da instância superior no contencioso administrativo, porquanto verificada ainda no órgão de
origem em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN4, e 33 do
Decreto no 70.235/19725, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

4 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.543 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.907052/2012-12

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital